Tribunal: TJSP
Processo: 1017339-08.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Bancário. Inexigibilidade e indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência modificada. Operações realizadas na conta corrente, mediante fraude na contratação de consórcio.
Dano moral evidenciado, uma vez que a hipótese dos autos é de violação da conta corrente. Responsabilidade objetiva. Ocorrência de falha na prestação de serviço. Fixação em R$ 5.000,00

Ementa:

Apelação. Bancário. Inexigibilidade e indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência modificada. Operações realizadas na conta corrente, mediante fraude na contratação de consórcio.
Dano moral evidenciado, uma vez que a hipótese dos autos é de violação da conta corrente. Responsabilidade objetiva. Ocorrência de falha na prestação de serviço. Fixação em R$ 5.000,00 atende às finalidades de compensação do dano e inibição da falha. Correção monetária a contar deste arbitramento, e juros de mora a partir da citação.
Ônus de sucumbência. Exclusivo da ré. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Recurso provido.